Tribunal: TJDFT
Processo: 0744429-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIME DE LESÃO CORPORAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CONTRADITÓRIO. DÚVIDA QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS E AO DOLO. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DÚVIDA EM FAVOR DO RÉU. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Como cediço, uma condenação criminal não pode ser embasada em meras suposições, devendo eventual dúvida ser interpretada em favor do réu.
2. Ainda que a palavra da vítima ostente credibilidade especial, nos delitos envolvendo violência doméstica, os quais, geralmente, são cometidos de forma oculta, deve ser ela firme e segura para ensejar a condenação, encontrando alicerce nas demais provas dos autos, o que não se evidenciou na espécie. 2.1 No caso, a vítima apresentou versões contraditórias sobre os fatos, o que fragiliza sua afirmação acerca da ocorrência do crime de lesão corporal, devendo ser mantida a sentença de absolvição por insuficiência de provas.
3. Recurso conhecido e desprovido.